Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PONTO COMERCIAL E INÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA MUTUÁRIA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE DE MICROEMPREENDEDOR POR FATURAMENTO DO ANO ANTERIOR AO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DO CONTRATO PELA MUTUARIA. MÁ-FÉ CONTRATUAL. CONSTATAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LICITUDE. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. ÍNDICE RAZOÁVEL FRENTE ÀS CONDIÇÕES E RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO CLARO QUANTO À FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E SOBRE AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MUTUÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado ao julgar improcedentes o pedido alternativo de revisão da taxa de juros fixada no contrato de concessão de crédito firmado entre as partes, que se submete à regulação instituída pela Lei Complementar no 169/2019, que trata das empresas simples de crédito.
2.1. Conforme disposto no acórdão embargado, a remuneração das empresas simples de crédito se dá exclusivamente pela taxa de juros, que pode ser livremente pactuada entre as partes, considerando os riscos e as circunstâncias do negócio, sem limitação pela Lei de Usura ou pelo Código Civil, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 4o da Lei Complementar no 167/2019, mas o acórdão também ressalva ser possível a revisão da taxa de juros em caso de comprovação de onerosidade excessiva por manifesta desproporção da taxa aplicada, ou pela falta de informação adequada a respeito dos custos incidentes na operação.
2.2. No caso dos autos, a alegação de cerceamento de defesa sustentada nos embargos de declaração é impertinente, pois a aferição da taxa de juros independente de, já que instituída no objetivamente em 5,5% ao mês, índice este que, nos termos da fundamentação exposta no acórdão impugnado, representa patamar razoável frente ao que se observa em outras modalidades de crédito e diante da natureza jurídica da contratação, que envolve a concessão de crédito de risco, com recursos próprios da embargada.
2.3. O acórdão também é expresso ao dispor que o contrato é claro quanto ao valor do crédito concedido, quanto ao número, valor e data de vencimento das parcelas de amortização, que equivalem à incidência da taxa de juros ajustada, de modo que não se verifica excepcionalidade que justifique a revisão contratual, sob alegação de onerosidade excessiva e ou de falta de adequada informação no contrato.
3. Constatado que a apuração da taxa de juros aplicada independe de qualquer apuração pericial, por ser claro o contrato a esse respeito, o julgamento de improcedência do pedido alternativo de declaração de onerosidade excessiva neste grau recursal não acarreta supressão de instância, estando amparado pelo art. 1.013, §§ 2o e 3o, III, do CPC.
4. Os embargos de declaração não se prestam a superação de dissenso jurisprudencial em processos distintos, e não são cabíveis para avaliação comparativa de precedentes diversos, sem efeitos vinculantes e mediante apreciação casuística de outro caso concreto. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão proferida, o que não subsististe na hipótese em apreço.
5. A gratuidade judiciária foi concedida à recorrente no início do processo, através de decisão preclusa, o que, por si, justifica a suspensão da exigibilidade dos encargos de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, independentemente de qualquer pronunciamento no dispositivo do acórdão embargado, que nada tratou a respeito da gratuidade judiciária outrora concedida à embargante.
6. Embargos de Declaração desprovidos.